Tribunal: TJMT
Processo: 1015448-55.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015448-55.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NESTLE BRASIL LTDA. - CNPJ: 60.409.075/0001-52 (APELANTE), EDUARDO MARTINELLI CARVALHO - CPF: 268.423.848-00 (ADVOGADO), MARCELO BEZ DEBATIN DA SILVEIRA - CPF: 220.914.688-78 (ADVOGADO), RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 001.872.881-27 (ADVOGADO), ANA CLARA FREIRE TENORIO DE LIMA - CPF: 318.396.588-78 (ADVOGADO), NESTLE BRASIL LTDA. - CNPJ: 60.409.075/0001-52 (APELADO), NESTLE BRASIL LTDA. - CNPJ: 60.409.075/0182-80 (APELANTE), NESTLE BRASIL LTDA. - CNPJ: 60.409.075/0446-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 456). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal e não reconhecer a existência de repercussão geral da matéria em debate diante da sistemática de repercussão geral, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.

2. O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 598.677, paradigma do Tema 456 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.

3.

Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por NESTLE BRASIL LTDA. E OUTRAS, em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário apresentado, ante a aplicação do Tema 456/STF, e o inadmitiu por estar o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência pacífica do C. STF.

Aduz a Recorrente que a Lei Estadual nº 7.098/98 apenas
delega de forma genérica
a atos infralegais a cobrança antecipada do ICMS em seu artigo 3º, § 3º.

Sublinha que os artigos 915 e 916 do RICMS/MT permite ao Estado de Mato Grosso impor medidas que garantam o cumprimento das obrigações tributárias, e a “
a Resolução 07/2008 (também ato infralegal) a responsável por definir as hipóteses em que será exigido o ICMS por antecipação.
” (
sic
id 217264184) [Grifo no original]

Cita julgado do Supremo Tribunal Federal, em reforço a sua tese.

Enfatiza que o “
posicionamento formalizado por meio do V. Acórdão recorrido não está de acordo com o Tema 456 de Repercussão Geral, de forma que o Recurso Extraordinário interposto pela Agravante merece seguimento, com a necessária remessa dos autos ao C. STF.
” (
sic
)

Pugna pelo provimento ao recurso.

Recurso tempestivo. (id 21740556)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id 227502684)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eméritos pares.

Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do
caput
do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes, caberá agravo interno ao Tribunal
a quo
, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ e repercussão geral do STF, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 39256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105

DIVULG 29-04-2020

PUBLIC 30-04-2020). (g.n)

In casu
, observa-se que a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o fundamento de aplicação da sistemática repercussão geral uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com o
Leading Case
RE 598.677/RS (Tema 456/STF).

Saliente-se, que neste recurso, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Conheço do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Razão não assiste à parte agravante.

No caso concreto, o Tema que ensejou a aplicação do regime dos precedentes diz respeito à cobrança antecipada de ICMS no ingresso de mercadorias adquiridas em outro ente da federação. (RE 598.677 - Tema 456).

A ementa do paradigma é a seguinte:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Artigo 150, § 7º, da Constituição Federal. Alcance. Antecipação tributária sem substituição. Regulamentação por decreto do Poder Executivo. Impossibilidade. Princípio da legalidade. Reserva de lei complementar. Não sujeição. Higidez da disciplina por lei ordinária. 1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária. 2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar. 3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal. 4. Com a edição da Emenda Constitucional nº 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7º. 5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça ex lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária. 6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2º, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 598677, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021)

No mesmo sentido encontra-se lavrado o acórdão recorrido deste Tribunal (id 176425186):

“(...)

Dito isso, importa destacar
que o caso dos autos não se identifica com a questão debatida no paradigma RE n.º 598.677/RS
(
Tema 456
), vedando a “antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador” sem que haja previsão em
Lei específica
.

No caso do Estado de Mato Grosso, essa exigência se encontra satisfeita desde o ano de 2010, quando foi instituído o Regime Administrativo Cautelar por meio da Lei Estadual n.º 9.425/10, acrescentando o art. 17-I, à Lei n.º 7.098/98, de forma que
não procede
a fundamentação empregada pelo juízo sentenciante, de que “inexiste lei em sentido estrito no Estado de Mato Grosso autorizador” da cobrança de ICMS Substituição Tributária.

Vide o teor do artigo da Lei n.º 7.098/98 mencionado:

“Art. 17-I A inobservância da legislação tributária acarretará ao contribuinte a aplicação de medida administrativa cautelar, na forma prevista em regulamento, para fins de apuração e recolhimento do imposto decorrente das respectivas operações ou prestações de serviço. (Acrescentado o Art. 17-I pela Lei 9.425/10)” (g.n.)

A aplicação do Regime Cautelar não afasta o regime de apuração do ICMS no qual a empresa está enquadrada. Ao contrário, mantém-se o Regime Estimativa, aplicando-se à sua situação os dispositivos supracitados, diante da constatação da existência de irregularidades em sua Conta Corrente Fiscal, situação que, inclusive, é prevista na própria Resolução, conforme a redação de seu art. 4º-B:

“Art. 4º-B O regime cautelar administrativo previsto nos artigos anteriores
aplica-se independentemente do regime de apuração do imposto a que estiver submetido o contribuinte
, do seu enquadramento no Programa ICMS Garantido Integral, da existência de tratamento diferenciado concedido em seu benefício ou, ainda, de sua inclusão em qualquer dos Programas estaduais implantados para estímulo de desenvolvimento setorial da economia mato-grossense.” (Acrescentado pela Res. 05/09-SARP e substituída a expressão "regime administrativo cautelar" por "regime cautelar administrativo" pela Res. 001/17)

Pelo Regime Estimativa, o ICMS é recolhido tendo por presumidos o fato gerador e a sua respectiva base de cálculo.
Havendo diferença entre o valor recolhido e o valor real da operação destinada ao consumidor final do produto, surge crédito em favor do contribuinte, que tem o direito de pedir a sua restituição ao fisco.

Note-se o que dispõe a Lei Kandir (LC n.º 87/1996) sobre a questão:

“Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:

(...)

III - que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.

§ 1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.

§ 2º A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.”

Já no âmbito estadual, referido regime de pagamento do imposto está previsto no art. 30, da Lei n.º 7.098/98:

“Art. 30 Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:

[...]

III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório;

§ 1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.

§ 2º A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias.”

Nessa toada, ocorrendo o pagamento antecipado do ICMS pelo contribuinte em determinada operação, ainda que esteja enquadrado sob o Regime Estimativa, cabe a este efetuar a escrituração fiscal do ocorrido, submetendo-a ao ajuste necessário ao fim do período previsto na Lei, no intuito de apurar eventual crédito a seu favor, com o consequente direito à restituição daquilo que foi recolhido a maior.

Vê-se, assim, que não há qualquer incompatibilidade entre o Regime Estimativa e o recolhimento antecipado do ICMS pelo regime da Medida Administrativa Cautelar, e que a aplicação concomitante das duas modalidades de recolhimento do imposto não enseja qualquer ofensa à livre iniciativa, ao livre exercício da atividade econômica ou mesmo à segurança jurídica, pois não veda a compensação ou restituição decorrente da operação tributada.

Demais disso, não há elementos que permitam divisar eventual perturbação no funcionamento da empresa NESTLÉ BRASIL LTDA. que venha a tolher a aplicação dos princípios acima citados, devendo ser rechaçados eventuais argumentos nesse sentido.

Logo, entendo como de rigor a reforma da sentença a quo, por serem legais os Termos de Apreensão e Depósito nela elencados e lavrados contra a NESTLÉ BRASIL LTDA., em decorrência de débitos fiscais pendências na sua Conta-Corrente Fiscal que a sujeita à aplicação do regime da Medida Cautelar Administrativa prevista no RICMS/MT aprovado pelo Decreto n.º 2.212/2014 e na Resolução n.º 07/2008-SARP,
o que encontra respaldo na Lei e na jurisprudência, não guardando identidade, entretanto, com a questão debatida no paradigma RE n.º 598.677/RS (Tema 456
). ”.

Depreende-se, pois, que o acórdão impugnado, amparado na orientação firmada no Tema 456, manteve a cobrança antecipada do ICMS, constante da Lei Estadual nº 9.425/10.

Assim, acertada a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo constitucional, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida no apelo excepcional àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil).

No mais, rever a conclusão firmada pelo órgão julgador exigiria o reexame de mérito do acórdão guerreado, não funcionando esta Presidência como instância revisora do órgão colegiado.

Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024